Tribunal: TJMT
Processo: 1024067-76.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024067-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TOO SEGUROS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DIEGO FERREIRA - CPF: 026.771.461-00 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SEGURO - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA - COBERTURA SECURITÁRIA INVIABILIZADA - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o conjunto probatório refuta o caráter permanente da invalidez e essa é a condição para que o beneficiário faça jus à cobertura securitária, inviabilizada está a emissão de ordem judicial de pagamento.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários sucumbenciais anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de R$3.500,00, suspendendo-se a respectiva cobrança em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita (art. 98, §3°, do CPC).

O apelante informa que sofreu acidente de trânsito em 28/06/2018 enquanto conduzia sua motocicleta, e que a invalidez permanente por ele verificada constitui justa causa para o pagamento da indenização de R$10.000,00 prevista na apólice n. 1097700786216.

Sustenta que a avaliação médica judicial com ID n. 125104820 foi ignorada pelo juízo.

Pugna pela anulação do
decisum
.

Contrarrazões no ID n. 125104858.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O contrato de seguro com ID n. 125104804 apenas prevê o pagamento de indenização em casos de morte, invalidez permanente total por acidente, perda de renda por desemprego involuntário, e perda de renda por incapacidade física temporária.

A avaliação médica de 13/12/2018 indica dano anatômico parcial incompleto no tórax do autor, na proporção de 25% (ID n. 125104820).

Como esse documento não mostra certeza a respeito da estabilidade dessa lesão, outra perícia foi realizada em 11/08/2021 e são conclusão ressalta a temporariedade do dano, expressamente refutando qualquer caráter perene (ID n. 125104846).

E é esse conjunto probatório que subsidia as conclusões da sentença. Logo, a perícia realizada na época do acidente não foi desconsiderada pelo juízo, tampouco está em dissonância com aquela produzida quase três anos depois.

Para ilustrar:

DIREITO DO SEGURO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DO PRAZO ÂNUO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SEGURADO ACERCA DE SUA INVALIDEZ PERMANENTE. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. LER. AUFERIMENTO PELO SEGURADO DE AUXÍLIO-DOENÇA DO INSS. CARÁTER TEMPORÁRIO. PERÍCIA PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE TOTAL. EXCLUSÃO DA COBERTURA PELO CONTRATO.1. O termo inicial do prazo prescricional ânuo, na ação de indenização por seguro pessoal em face da seguradora, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula STJ/278), o que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez. A comunicação ao segurado de invalidez de caráter permanente não se caracteriza pelo auferimento de auxílio-doença pelo INSS, o qual é devido em virtude de invalidez temporária. 2. O acometimento por LER não é considerado doença, mas acidente de trabalho. 3.
Ao realizar a perícia sobre o autor, o i. expert concluiu que ausente o quadro de invalidez total para o trabalho, bem como é impossível que a mesma seja considerada de caráter permanente, impossibilitando o pagamento da indenização securitária
. 4. A análise das cláusulas das "Condições Particulares" do "Contrato de Seguro de Vida em Grupo" excluem expressamente da cobertura qualquer sobre a LER, como é o caso do mal que acomete o autor.
(TJMG - Apelação Cível 1.0701.10.009799-0/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2012, publicação da súmula em 19/09/2012, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO EM GRUPO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE PERMANENTE.
AUSÊNCIA DE LAUDO QUE CONSTATE O CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ
. AUXÍLIO-DOENÇA JUNTO AO INSS. BENEFÍCIO TEMPORÁRIO CUJA NATUREZA NÃO PERMITE INFERIR A INCAPACIDADE PERMANENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 10ª C. Cível - 0044183-06.2021.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE KOZECHEN - J. 29.01.2022, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$4.000,00, ressaltando a suspensividade prevista pelo art. 98, §3°, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022